Tribunal: TJMT
Processo: 0000592-08.2004.8.11.0039
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000592-08.2004.8.11.0039
RECORRENTE: RESIEL JOSÉ DE ARAÚJO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 52992471) interposto por RESIEL JOSÉ DE ARAÚJO, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 49324980):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ABORTO E ABORTO CONSUMADO [AMBOS COM O CONSENTIMENTO DA GESTANTE] – TRIBUNAL DO JÚRI – ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS DELITOS – RECURSO MINISTERIAL – DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE VOTAÇÃO DA SEGUNDA SÉRIE DE QUESITOS – JUÍZA-PRESIDENTE QUE, DIANTE DA ABSOLVIÇÃO DA TENTATIVA DE ABORTO [POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE], DECLAROU PREJUDICADA A VOTAÇÃO DO CRIME DE ABORTO CONSUMADO – SEGUNDO CRIME NÃO SUBMETIDO AOS JURADOS – QUESITAÇÃO OBRIGATÓRIA – VIOLAÇÃO DO ART. 483, § 6o, DO CPP – NULIDADE ABSOLUTA [STF, SÚMULA 156] – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. O artigo 483, § 6o, do CPP prevê que, “havendo mais de um crime ou mais de um acusado, os quesitos serão formulados em séries distintas”. “Havendo pluralidade de infrações descritas na pronúncia, todas elas, invariavelmente, devem ser submetidas ao crivo dos jurados. Logo, a falta de quesitação envolvendo (...) imputações viola a norma do art. 483, § 6o, do CPP e dá causa à nulidade absoluta do julgamento. Inteligência da Súmula no. 156 do STF. Dado o acolhimento da preliminar de nulidade por falta de quesitação obrigatória, (...) tem-se por prejudicada a apreciação da tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (mérito).” (TJMT, AP 0060226-71.2012.8.11.0000)” (Ap. 0000592-08.2004.8.11.0039, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/07/2020, Publicado DJE em 29/07/2020)
Alega violação ao art. 571, VII, do CPP, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a nulidade por vício na quesitação não foi arguida no ato do julgamento em plenário e nem nas razões recursais, mas apenas no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, a ensejar sua preclusão.
Recurso tempestivo (Id. 53013488).
Contrarrazões – Id. 53426966.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, defende o Recorrente que a nulidade por vício na quesitação acolhida pela câmara julgadora não foi arguida no ato do julgamento em plenário e nem mesmo nas razões recursais, sendo suscitada em caráter preliminar apenas na manifestação da Procuradoria Geral, tratando-se, portanto, de questão preclusa.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Extraem-se da Ata da Sessão de Julgamento (ID. 41257980) e dos Termos de Votação (ID. 41257979) que foram apresentadas a 1a e a 2a séries de quesitos, correspondentes aos crimes de aborto tentado (1a série) e aborto consumado (2o série), respectivamente.
A Juíza-Presidente, à vista da absolvição pelos jurados da tentativa de aborto (fato de junho de 2004) – por ausência de materialidade –, declarou prejudicada a 2a série de quesitos, referente ao crime de aborto consumado (fato de agosto de 2004), absolvendo o réu de ambos os delitos.
Entretanto, inobstante a absolvição da tentativa de abordo, a Juíza-Presidente deveria ter submetido aos jurados o delito de aborto consumado, notadamente porque, além da autonomia dos crimes, há obrigatoriedade da votação da 2a série de quesitos.
O artigo 483, § 6o, do CPP prevê que, “havendo mais de um crime ou mais de um acusado, os quesitos serão formulados em séries distintas”.
Desse modo, “ao deixar de elaborar duas séries de quesitos obrigatórios envolvendo as imputações (...), o magistrado nitidamente violou a norma do art. 483, § 6o, do CPP e deu causa”, nos termos “da Súmula no. 156 do Supremo Tribunal Federal, à nulidade absoluta do julgamento” (TJMT, N.U 0060226-71.2012.8.11.0000, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Primeira Câmara Criminal, 26.10.2015).” (Id. 49324978)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a ausência de análise pelo Tribunal do Júri de quesitação obrigatória constitui nulidade absoluta, cujo transcurso de tempo não tem o condão de convalidar o vício apontado.
A propósito:
“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. INDEPENDÊNCIA. RECONHECIDA LEGÍTIMA DEFESA CONTRA A PRIMEIRA VÍTIMA. DEMAIS SÉRIES JULGADAS PREJUDICADAS. NULIDADE ABSOLUTA. SÚMULA 156/STF. MÁCULA QUE NÃO ALCANÇA A ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO DELITO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. Nos termos do entendimento da Súmula 156 do STF, "É absoluta a nulidade do julgamento, pelo júri, por falta de quesito obrigatório". 3. No caso, após o Conselho de Sentença reconhecer a legítima defesa do homicídio praticado contra a vítima Márcio, as duas séries seguintes (homicídio consumado contra a vítima Michel e tentado contra a vítima Ivaldo) foram, indevidamente, julgadas prejudicadas, subtraindo do Conselho de Sentença a competência para julgar dois crimes dolosos contra a vida. 4. No entanto, a nulidade apontada pelo Parquet no recurso de apelação não alcança a absolvição dos pacientes em relação à vitima Márcio, pois a ausência de quesitação em relação a duas vítimas (Ivaldo e Michel) não teria aptidão para desconstituir a absolvição por legítima defesa em relação à vitima Márcio, pois, tratando-se de concurso formal impróprio, perfeitamente possível reconhecer a indepedência das ações (desígnios autônomos) e, desse modo, a independência das séries de quesitação. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para estabelecer a decisão que absolveu os pacientes pelo crime, em tese, praticado contra a vítima Márcio da Silva Menezes, mantido o acórdão impugnado em relação aos delitos praticados contra Ivanildo de Oliveira Filho e Michel Albert da Silva Viana.” (HC 456.539/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 26/10/2018) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. QUESITO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O ACÓRDÃO IMPUGNADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 156/STF, a ausência de análise pelo Tribunal do Júri de quesito considerado obrigatório para a defesa constitui nulidade absoluta, cujo transcurso de tempo não tem o condão de convalidar o vício apontado. Precedentes. 2. In casu, tendo o Tribunal Popular omitido a análise de quesito inerente à existência de circunstância privilegiadora do crime de homicídio, a qual uma vez acolhida, imporia situação mais benéfica ao réu, diante da natureza absoluta do apontado vício, descabe reconhecer a incidência da preclusão pela ausência de manifestação da defesa em momento oportuno. 3. Agravo improvido.” (AgRg no REsp 1694777/SE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação ao art. 571, VII, do CPP, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v